Tribunal: TJMT
Processo: 1082413-33.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082413-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCELO BATISTA LEITE - CPF: 061.696.181-24 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em reclamação indenizatória, a qual declarou a inexistência de dívida, determinou a exclusão de restritivo de crédito e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada alegou a legitimidade da negativação, sustentando que o reclamante anuiu aos termos contratados, utilizou o cartão de crédito e não efetuou o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito é legítima quando a instituição financeira não comprova a efetiva contratação do serviço e o recebimento do cartão de crédito pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de valores referentes à utilização de cartão de crédito sem a comprovação de que o serviço foi efetivamente utilizado pelo consumidor, ou que o cartão foi recebido, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A parte reclamada não apresentou prova de que o reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito, sendo que o endereço de recebimento alegado pela reclamada difere do endereço constante na inicial. A ausência de prova da contratação e do recebimento do cartão de crédito torna a cobrança indevida e a negativação ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativação do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito é indevida e gera o dever de indenizar quando a instituição financeira não comprova a efetiva contratação do serviço ou o recebimento do cartão de crédito pelo consumidor, configurando cobrança abusiva por serviço não utilizado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000923-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1082413-33.2024.8.11.0001

Agravante:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado:
MARCELO BATISTA LEITE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCELO BATISTA LEITE ajuizou reclamação indenizatória em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência da prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que não cometeu nenhum ato
ilícito
no registro da negativação, uma vez que a parte agravada anuiu com os termos contratados, utilizou o cartão de crédito e não efetuou o pagamento. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclama
nte
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que não cometeu nenhum ato
ilícito
no registro da negativação, uma vez que a parte agravada anuiu com os termos contratados, utilizou o cartão de crédito e não efetuou o pagamento.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se
que não há prova que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito conforme alegado pela parte reclamada, pois além de não ter a anuência da parte reclamante referente à contratação do cartão de crédito, o endereço apresentado como sendo do recebimento do cartão (ID 279287851/PJe2, pág. 12) não é o mesmo contido na inicial.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Utilização do serviço. A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em detrimento do consumidor, conforme preconiza o artigo 39, V do CDC: A cobrança referente à utilização

de cartão de crédito, sem que este serviço esteja sendo utilizado pelo consumidor, é um exemplo clássico de cobrança que ofende a equidade, pois exige do consumidor o pagamento por serviços não utilizados. Em situação de similitude, a Turma Recursal já se manifestou (N.U 1000923-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023) Em análise ao conjunto fático dos autos, observa-se que a parte reclamada está cobrando
da parte reclamante valores referentes à

utilização do serviço de cartão de crédito, todavia a parte reclamante nega a utilização de quaisquer dos serviços oferecidos pela parte reclamada a esse título. Nesse sentido, insta esclarecer que analisando os documentos trazidos aos autos, nota-se que não há prova que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito conforme alegado pela parte reclamada, tendo em vista que o endereço apresentado como sendo do recebimento do cartão (ID 279287851/P
Je2, pág. 12) não é o mesmo contido na inicial. Por isso, a cobrança é indevida e há conduta ilícita praticada pela parte reclamada (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025